Tribunal: TJPA
Processo: 0824657-30.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824657-30.2024.8.14.0401

APELANTE: JASMINNI FERNANDA CABRAL PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0824657-30.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM– PA

APELANTE: JASMINNI FERNANDA CABRAL PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA VIAS DE FATO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. REDIMENSIONAMENTO. DANOS MORAIS IN RE IPSA. MANUTENÇÃO. SURSIS. LEGALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a ré pela prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (art. 129, § 9º, do CP), à pena de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, com concessão de sursis por 02 (dois) anos e fixação de indenização por danos morais no valor de um salário-mínimo. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência de provas, desclassificação para vias de fato, redução da pena ao mínimo legal, afastamento ou redução dos danos morais e modificação das condições do
sursis
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há insuficiência de provas apta a ensejar absolvição; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para vias de fato; (iii) determinar se a pena-base foi indevidamente exasperada; (iv) verificar a possibilidade de afastamento ou redução dos danos morais; (v) analisar a legalidade das condições da suspensão condicional da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas por boletim de ocorrência, fotografias das lesões e palavra firme e coerente da vítima, que possui especial relevância nos crimes de violência doméstica quando corroborada por outros elementos probatórios.

4.

A reação da vítima caracteriza autodefesa e não configura agressões recíprocas aptas a afastar a responsabilidade penal da apelante.

5.

A existência de lesões corporais comprovadas por prova oral e documental afasta a possibilidade de desclassificação para a contravenção de vias de fato, sendo prescindível o exame de corpo de delito quando presentes outros meios idôneos de prova.

6.

A exasperação da pena-base por valoração negativa da culpabilidade é indevida quando não há fundamentação concreta que extrapole a gravidade abstrata do tipo penal, impondo-se sua fixação no mínimo legal.

7.

O dano moral em casos de violência doméstica é presumido (in re ipsa), sendo legítima a fixação de valor mínimo indenizatório quando há pedido expresso, revelando-se razoável o montante arbitrado.

8.

A concessão do sursis é adequada diante da impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos em crime cometido com violência, cabendo eventual recusa apenas na fase de execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para embasar condenação em crimes de violência doméstica.

2.

A comprovação de lesão corporal por fotografias e prova oral idônea afasta a desclassificação para vias de fato, ainda que ausente exame pericial.

3.

A pena-base não pode ser exasperada com fundamento genérico na gravidade abstrata do delito, exigindo motivação concreta.

4.

O dano moral em violência doméstica é presumido e pode ser fixado na sentença penal mediante pedido expresso.

5.

A análise sobre eventual recusa do sursis deve ocorrer na fase de execução penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44, 59 e 129, § 9º; LEP, art. 160.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.732.819/DF, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 05.11.2024; STJ, AgRg no AREsp n. 2.991.188/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.03.2026 (Tema 983).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena
para 01 (um) ano de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0824657-30.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM– PA

APELANTE: JASMINNI FERNANDA CABRAL PEREIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JASMINNI FERNANDA CABRAL PEREIRA
contra sentença que a condenou pela prática do crime de lesão corporal (art. 129, § 9º, do Código Penal), fixando-lhe pena total de 01 (um) ano e 01 (um) mês de reclusão, tendo sido aplicado o
sursi
pelo período de 02 (dois) anos, além do pagamento de um salário-mínimo à título de danos morais.

Consta da denúncia (ID nº 33009921) que, no dia 02-09-2023, por volta de 12h, a Apelante após discussão com sua namorada KAMILLY VITÓRIA OLIVEIRA DA CRUZ, motivada por desavença anterior, passou a ofendê-la e ameaçá-la, afirmando que a agrediria.

Em seguida, munida de uma tesoura, desferiu golpes que causaram lesões nos braços, tórax e lábios da vítima, a qual, ao se defender, também a atingiu no braço direito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 32826166) contra a qual a defesa interpôs recurso (ID nº 32826180), pleiteando a absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, a desclassificação da lesão corporal para vias de fato, bem como o redimensionamento para o mínimo legal, além do afastamento ou redução dos danos morais.

Por fim, aponta que as condições impostas pelo Juízo de Origem, no âmbito da suspensão condicional da pena, são mais gravosas se comparadas à pena originalmente imposta, qual seja,
01 (um) ano e 01 (um) mês
de reclusão, em regime aberto. Assim, a recorrente promove, em sede de apelação, recusa ao
sursis
, e que lhe seja concedido o direito de escolha de como cumprir a pena

Constam as contrarrazões ao recurso (
ID nº 33009965)
, manifestando-se pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
parcial provimento
para que seja redimensionada a pena-base (
ID nº 34809991
).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Da insuficiência de provas:

Não procede a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória.

A
materialidade delitiva
encontra-se devidamente comprovada pelo
boletim de ocorrência
(ID nº 33009863 p. 9-10),
Formulário Nacional de Avaliação de Risco Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher
(ID nº 33009863 p. 15-20),
fotografias das lesões
(ID nº 33009864-33009918); bem como pelo
relato da vítima
colhido na fase policial (ID nº 33009863 p. 11).

A autoria
, por sua vez, emerge segura do conjunto probatório, especialmente da palavra da ofendida, prestada em juízo, a qual se mostra firme, coerente e harmônica com os demais elementos dos autos.

A vítima relatou, tanto na fase policial quanto em juízo, que mantinha relacionamento conturbado com a apelante, marcado por comportamentos possessivos e controladores. No dia dos fatos, informou que houve discussão porque pretendia trabalhar, circunstância que desagradou a acusada. Narrou que, nesse contexto, foi agredida com mordidas, puxões de cabelo e arranhões, inclusive com o uso de uma tesoura de unha, o que lhe causou lesões visíveis. Acrescentou que a agressão foi iniciada pela apelante, tendo apenas reagido para se defender, e que as lesões foram registradas por meio de fotografias na delegacia.

Os relatos apresentam coerência interna e convergência com os demais elementos probatórios, especialmente com os registros fotográficos das lesões, inexistindo qualquer indicativo de versão artificial ou contraditória.

É pacífico que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando harmônica com o conjunto probatório, como ocorre no caso dos autos.

A alegação de agressões recíprocas não se sustenta. Ainda que a vítima tenha reagido, tal conduta se insere em contexto de autodefesa diante da agressão inicial, não havendo falar em equivalência de comportamentos apta a afastar a responsabilidade penal da apelante.

Assim, não há falar em insuficiência de provas, tampouco em aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

2.

Do pedido de desclassificação do crime para vias de fato:

Pleiteia a Apelante pela desclassificação do crime de lesão corporal para a contravenção penal de vias de fato.

Adianto, que
não
lhe assiste razão.

Para a configuração da contravenção de vias de fato, é imprescindível a inexistência de lesão à integridade física da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

Embora não tenha sido realizado exame pericial, constam nos autos registros fotográficos das lesões (
ID nº 33009864-33009918
), aliados ao relato firme e coerente da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, evidenciando a efetiva ofensa à integridade física.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a comprovação da materialidade por outros meios de prova quando ausente exame de corpo de delito, notadamente em hipóteses em que há elementos idôneos, como fotografias e prova oral harmônica
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA EM AMBIENTE DOMÉSTICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Na hipótese, as instâncias ordinárias, ao concluírem pela necessidade de condenação do réu, apontaram provas da materialidade e da autoria dos crimes de lesão corporal e de ameaça, tendo em vista as palavras da vítima, ditas durante o inquérito e em juízo, devidamente corroboradas pelas fotografias acostadas aos autos.

Nesse contexto, concluir pela absolvição do agravante demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp n. 2.732.819/DF, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 7/11/2024.)

Desse modo, comprovada a ocorrência de lesão corporal, ainda que de natureza leve, inviável a desclassificação pretendida.

3.

Do redimensionamento da pena para o mínimo legal:

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Verifica-se que a Magistrada singular valorou negativamente a culpabilidade sem a indicação de elementos concretos aptos a evidenciar maior grau de reprovabilidade da conduta além daquele inerente ao tipo penal.

Com efeito, a mera referência à gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para justificar a exasperação da pena-base, sendo imprescindível fundamentação idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, não foram apontadas circunstâncias específicas que extrapolem o desvalor próprio do crime de lesão corporal no âmbito doméstico.

Dessa forma, afasto a valoração negativa da culpabilidade, devendo a vetorial ser considerada neutra.

Assim, inexistindo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal de
01 (um) ano de reclusão
, tornando-a definitiva, diante da ausência de agravantes, atenuantes ou causas de aumento ou diminuição

4.

Do afastamento da condenação por Danos Morais:

No que se refere ao valor mínimo fixado a título de reparação civil, não assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (in re ipsa), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.FIXAÇÃO DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

2. O agravante alegou que o pleito absolutório não se trata de revolvimento fático-probatório, mas da correta revaloração jurídica de fatos incontroversos e soberanamente descritos no próprio acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Além disso, que os danos morais não devem incidir in re ipsa, ainda que se trate de suposta violência contra a mulher.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se afastar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve a condenação, implica em revolvimento fático-probatório apto a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Outra questão em discussão consiste na fixação dos danos morais in re ipsa, em situação envolvendo violência doméstica e familiar.

5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.

6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.

7. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema Repetitivo 983).

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.991.188/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No caso dos autos, houve requerimento expresso na inicial acusatória, sendo legítima a fixação da indenização.

Ademais, o valor arbitrado — correspondente a um salário-mínimo — revela-se proporcional e razoável, não se mostrando excessivo, tampouco apto a ensejar enriquecimento indevido.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

5.

Da suspensão condicional da pena:

A defesa pretende a modificação da suspensão condicional da pena, ao argumento de que as condições impostas seriam mais gravosas que o cumprimento da pena em regime aberto.

Também não lhe assiste razão.

A sentença, corretamente, deixou de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, diante da prática de crime cometido com violência à pessoa (art. 44 do CP), concedendo, em contrapartida, o benefício do
sursis
, pelo prazo de 02 (dois) anos, com imposição de condições adequadas.

Eventual recusa ao benefício não se resolve na fase de conhecimento, devendo ser manifestada perante o juízo da execução, por ocasião da audiência admonitória, nos termos do art. 160 da LEP.

As condições impostas não se mostram ilegais nem desproporcionais, estando em consonância com a finalidade preventiva e ressocializadora do benefício, sobretudo diante do contexto de violência doméstica.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para afastar a valoração negativa da culpabilidade e redimensionar a pena
para 01 (um) ano de reclusão
, mantendo-se os demais termos da sentença recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026